Tribunal: STF
Processo: HC 258558
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Erick Reitz Lostada, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1002637/SC, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta nos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Neste  writ, a defesa sustenta  que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que o decreto prisional não apresenta fundamentação idônea. Informou que o agravante possui condições pessoais favoráveis. 



    Aduziu a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Requer, ao final,  “a concessão da presente ordem liminar de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente Erick Reitz Lostada, com a consequente expedição de alvará de soltura, diante da ausência de fundamentação concreta e da ilegalidade evidente da custódia cautelar, baseada exclusivamente na gravidade abstrata da conduta e na quantidade de entorpecentes apreendida; subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.



    a concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente revo



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com base na quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a necessidade de garantir a ordem pública. 3. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em face das condições pessoais favoráveis do agravante. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que demonstra a periculosidade do agente e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao considerar que a quantidade de drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso são suficientes para demonstrar a periculosidade social do réu e a necessidade de garantir a ordem pública. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada insuficiente, dado o risco concreto de reiteração criminosa e a gravidade dos fatos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A quantidade expressiva de drogas apreendidas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando há risco concreto de reiteração criminosa." (e-doc. 9)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi determinada em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pela grande quantidade de drogas apreendidas. A respeito, assim consignou o Ministro Relator:  



    “A insurgência não prospera.



    Conforme consignado na decisão impugnada, a tese de negativa de autoria não comporta sequer conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via eleita. A propósito: AgRg no HC n. 880.124/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024, e AgRg no HC n. 882.438/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    Ademais, reafirmo que a alegação de que o agravante faz uso medicinal de Cannabis Sativa não foi objeto de debate no aresto impugnado, o que impede a manifestação direta desta Corte quanto ao tema, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Como já afirmado,  a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias de origem, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas (96 pés de cannabis sativa, 1.324 g de maconha, 61 g de haxixe e 24 g de skunk). Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023”. (e-doc. 9, p. 3-7, grifei)



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ademais, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.



    Sob essa ótica, destaco os seguintes julgados da Corte:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Prisão preventiva. Decreto prisional fundamentado em dados concretos, não apenas em elementos abstratos. Gravidade em concreto dos delitos. Coação de testemunhas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180324 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-20-08-2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente